Tribunal: STF
Processo: HC 103858
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO EM 
   PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR, 
   INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. 
   NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta nossa Corte é firme no 
   sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas 
   corpus sem o julgamento definitivo do habeas corpus anteriormente 
   impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 
   76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do 
   ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro 
   Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF, 
   segundo a qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 
   habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas 
   corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
2. É 
   certo que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta 
   abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o 
   caso dos autos. Caso em que a flagrante ilegalidade a que a petição 
   inicial se reporta não sobressai do exame das peças que instruem 
   este processo. Prisão processual embasada na garantia da ordem 
   pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Tudo
   a recomendar que se aguarde o pronunciamento de mérito do Superior 
   Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.